Tribunal: TJSP
Processo: 1078845-69.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
r sua atividade empresarial, tendo as pessoas naturais como avalistas.
4. Título executivo – Cédulas em questão emitidas por valor determinado. Demonstrativos de cálculo que acompanharam a petição inicial da execução demonstrando satisfatoriamente a evolução da dívida apontada nas cártulas. Atendidos os requisitos do art. 28 da Lei 10.931/04.
5. Taxa de juros remuneratórios – Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei 1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios que reclamava a exposição e prova documental da disparidade entre as taxas cobradas na específica operação em discussão para com as contemporâneas taxas médias de mercado, já na petição inicial. Embargantes que, de todo modo, se limitam a requerer a redução das taxas de juros a 1% a.m. ou à taxa Selic.
6. Multa – Pedido de redução da multa moratória, pactuada em 2%, que não decorre logicamente da causa de pedir. Art. 52 do CDC, invocado pelos embargantes, limitando a multa a exatos 2% do valor da obrigação.
7. Mora – Encargos contratuais havendo de ser observados também no período moratório posterior ao ingresso em juízo da execução, sob pena de premiar o devedor, que passaria a ostentar condição mais vantajosa da que desfrutava no momento de normalidade da relação jurídica.
8. Compensação – Inexistência de créditos recíprocos a serem compensados com o débito exequendo.
9. Cláusula de vencimento antecipado – Embargada que, ela própria, ao ajuizar a execução, deixou de aplicar os encargos a partir do vencimento antecipado das obrigações contidas nas cédulas de crédito, não podendo, assim, exigir que os cálculos da perícia o fizessem. Pretensão caracterizando o chamado "venire contra factum proprium".

Negaram provimento a ambas as apelações.
(TJSP; Apelação Cível 1078845-69.2013.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 01/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

01/06/2022

Ementa:
Apelação – Cédulas de crédito bancário – Embargos à execução – Sentença de acolhimento parcial dos embargos – Irresignações improcedentes.
1. Decisão "citra petita" – Possibilidade de integração do decidido por este órgão de segundo grau, nos expressos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC.
2. Legitimidade ativa – Embargada que possui legitimidade para figurar no polo ativo da execução,

Ementa:
Apelação – Cédulas de crédito bancário – Embargos à execução – Sentença de acolhimento parcial dos embargos – Irresignações improcedentes.
1. Decisão "citra petita" – Possibilidade de integração do decidido por este órgão de segundo grau, nos expressos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC.
2. Legitimidade ativa – Embargada que possui legitimidade para figurar no polo ativo da execução, por se tratar de sucessora da cessionária dos créditos.
3. Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade. Pessoa jurídica embargante que realizou a operação em exame para incrementar sua atividade empresarial, tendo as pessoas naturais como avalistas.
4. Título executivo – Cédulas em questão emitidas por valor determinado. Demonstrativos de cálculo que acompanharam a petição inicial da execução demonstrando satisfatoriamente a evolução da dívida apontada nas cártulas. Atendidos os requisitos do art. 28 da Lei 10.931/04.
5. Taxa de juros remuneratórios – Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei 1.521/51, nem à limitação de taxa de juros de que trata o vetusto Decreto 22.626/33. Suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios que reclamava a exposição e prova documental da disparidade entre as taxas cobradas na específica operação em discussão para com as contemporâneas taxas médias de mercado, já na petição inicial. Embargantes que, de todo modo, se limitam a requerer a redução das taxas de juros a 1% a.m. ou à taxa Selic.
6. Multa – Pedido de redução da multa moratória, pactuada em 2%, que não decorre logicamente da causa de pedir. Art. 52 do CDC, invocado pelos embargantes, limitando a multa a exatos 2% do valor da obrigação.
7. Mora – Encargos contratuais havendo de ser observados também no período moratório posterior ao ingresso em juízo da execução, sob pena de premiar o devedor, que passaria a ostentar condição mais vantajosa da que desfrutava no momento de normalidade da relação jurídica.
8. Compensação – Inexistência de créditos recíprocos a serem compensados com o débito exequendo.
9. Cláusula de vencimento antecipado – Embargada que, ela própria, ao ajuizar a execução, deixou de aplicar os encargos a partir do vencimento antecipado das obrigações contidas nas cédulas de crédito, não podendo, assim, exigir que os cálculos da perícia o fizessem. Pretensão caracterizando o chamado "venire contra factum proprium".

Negaram provimento a ambas as apelações.